Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. FALECIMENTO DO CURATELADO. ESCOLHA DO CURADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. FIM DA CURATELA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. MANUTENÇÃO. GASTOS ORDINÁRIOS. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. A morte do curatelado promove a perda superveniente do interesse processual de requerimento relacionado à escolha do curador.
3. A curatela se extingue com a morte do curatelado, contudo, o dever de prestar contas do curador durante o período de administração dos bens do curatelado permanece para que sejam resguardados os interesses dos herdeiros.
4. Cabe a dispensa do curador patrimonial de prestação de contas para gastos de pequena monta e de difícil comprovação. No caso, a dispensa de prestação de contas de gastos equivalentes ao montante de 15% dos rendimentos ordinários do interditando mostra-se medida adequada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.